Tribunal: TCU
Processo: 011.239/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7294/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.239/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Carvalho Comodaro Bueno (CPF XXX.115.848-XX); Brenda Maria de Andrade (CPF XXX.136.878-XX); Caio Augusto Dantas Mormito (CPF XXX.144.468-XX); Fabiano Borsolan de Freitas (CPF XXX.906.698-XX); Felipe Antônio dos Santos Albano (CPF XXX.641.698-XX); Guilherme dos Santos Vendramini (CPF XXX.531.068-XX); Natália Lorraine Silva Gomes (CPF XXX.402.718-XX); Rodrigo Berto da Silva (CPF XXX.967.418-XX); Rodrigo Jose Oliveira (CPF XXX.545.758-XX) e Rubenito Ribeiro dos Santos (CPF XXX.296.888-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.